Tribunal: TJDFT
Processo: 0734757-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto pela Associação Médica Brasileira (AMB) contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo a apelação interposta. A sentença recorrida permitiu que a autora, Raquel Cristine de Paula Assis, participasse do Exame de Suficiência em Medicina Paliativa de 2023 e, em caso de aprovação, recebesse o título correspondente.
2. A agravante alegou risco de danos irreparáveis devido à emissão do título sem análise prévia de documentos.
3. Decisão agravada manteve o indeferimento do efeito suspensivo, considerando a ausência de urgência ou irreversibilidade na concessão do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia está em determinar se estão presentes os requisitos do artigo 1.012, §4o, do CPC para concessão do efeito suspensivo, considerando:
(i) A irreversibilidade dos efeitos da sentença caso confirmada em recurso;
(ii) A ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada destacou que a concessão do título em caso de aprovação no exame pode ser revertida, sendo possível sua anulação em eventual reforma da sentença.
6. Não restou demonstrada urgência ou risco de dano irreparável que justificasse o deferimento do efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão de indeferimento do efeito suspensivo mantida.